Tribunal: TJMT
Processo: 0043017-58.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0043017-58.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA.
RECORRIDOS: RODOTÉCNICA – INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. E RODOCUIABÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80857481) interposto por ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80193980):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS EMERGENTES – PARCIALOMETE CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL - NECESSIDADE INVERSÃO DA CONDENAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, sob pena de não obter a tutela jurisdicional pretendida. A parte tolhida do uso de seu veículo pretende ser compensada pelos danos materiais consubstanciados danos emergentes e em lucros cessantes. Lucros emergentes comprovados em parte, apenas e tão somente quanto ao pagamento de estacionamento.
Não cabe falar em deferimento de indenização em lucros cessantes, uma vez que não comprovado o efetivo dano ao patrimônio.
Não há que falar em inversão quanto a condenação do ônus da sucumbência, tanto em relação às custas processuais quanto em relação aos honorários advocatícios, posto que, o Apelante não saiu vencedor em todos os pedidos formulados, e a proporção fixada pelo juízo mostra-se justa”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0043017-58.2015.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 16/03/2021, p. 22/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação proposta por ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA., em face da sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n.o 0043017-58.2015.8.11.0041 – Código 1043018, movida em desfavor de RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA e RODOCUIABÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS – julgou parcialmente procedente o pleito, tão somente para ratificar a tutela anteriormente deferida.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar o ressarcimento do valor dispendido a título de estacionamento, devendo referido valor ser corrigido monetariamente e juros a partir do efetivo prejuízo. (id 80193980 - p. 13)
A Recorrente alega que “conquanto seja correto afirmar que a obrigação de pagamento de IPVA e das parcelas do financiamento sejam obrigações assumidas inicialmente pelo recorrente, é evidente e inequívoco que – tendo o recorrente sido privado da posse do bem nos termos do contrato, por culpa dos recorridos (como acertadamente reconheceram a sentença e o acórdão) – devem ser bem aplicados os artigos 186 e 927 do Código Civil, determinando-se a devida reparação dos danos causados”.
Suscita afronta aos artigos 402 do Código Civil, e 373 e 374 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “ao contrário do entendimento vazado na sentença e no acórdão, para efeito de comprovação dos lucros cessantes (por tratar-se de prova de fato negativo), é perfeitamente recomendável a aplicação da TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA introduzida pelo Novo Código de Processo Civil (art. 373), admitindo-se, inclusive, os métodos de presunção e de dedução na apuração dos lucros cessantes”.
Afirma que “pelo exorbitante valor pago nos aludidos equipamentos (quase meio milhão de reais), indene de dúvidas que o descumprimento do prazo de entrega pelos recorridos pelo irrazoável tempo de 08 meses (conforme bem reconheceram a sentença e o acórdão), evidentemente que – automática e presumivelmente - gera o inarredável dever de indenizar os lucros cessantes”.
Argui ofensa ao artigo 86 do CPC, em razão da indevida distribuição do ônus da sucumbência, porquanto “embora tenha sido julgada parcialmente procedente a ação, o juízo a quo condenou o recorrente no pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais; e de apenas 30% (trinta por cento) dos honorários de sucumbência em seu favor. Ora, Excelências, conforme bem se observa dos autos, a ação foi julgada procedente em relação ao pedido principal, qual seja - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS BENS, avaliados em R$ 430.000,00. Já em grau de recurso, este foi parcialmente provido em favor do ora recorrente. Apenas não fora procedente em relação a indenização por danos materiais”.
Recurso tempestivo (id 80948454) e preparado (id 80938042).
Contrarrazões no id 81455465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a Recorrente aduz que em razão do atraso na entrega das mercadorias adquiridas da Recorrida (implementos BITREM TANQUE), ficou privado do uso do seu caminhão reboque, razão pela qual deve ser ressarcido do pagamento de IPVA e das parcelas do financiamento.
Sobre este ponto, concluiu a Câmara julgadora que “no que tange ao pagamento do IPVA e parcelas do financiamento, não entendo como prejuízo ao patrimônio do Apelante, posto que, tratam-se de obrigações assumidas para aquisição do bem, e independentemente do atraso ou não da entrega dos implementos, é obrigação do mesmo referido pagamento”.
Suscita, ainda, afronta aos artigos 402 do Código Civil, e 373 e 374 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “pelo exorbitante valor pago nos aludidos equipamentos (quase meio milhão de reais), indene de dúvidas que o descumprimento do prazo de entrega pelos recorridos pelo irrazoável tempo de 08 meses (conforme bem reconheceram a sentença e o acórdão), evidentemente que – automática e presumivelmente - gera o inarredável dever de indenizar os lucros cessantes”.
Quanto a essa questão decidiu-se que “em relação aos lucros cessantes, inobstante o atraso na entrega dos implementos adquiridos, a negativa do pleito autoral deve ser mantida, posto que o Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus probatório, art. 373, I, do CPC. (...) Quanto ao presumível lucro que teria deixado de auferir, baseado no lucro obtido por outro conjunto similar de transporte de propriedade da empresa requerente que já faz o mesmo trajeto, além de não trazer nenhum documento que comprove referida alegação, não juntou aos autos nenhum contrato de frete de retorno, bem como recibos que demonstrassem o valor recebido por referida prestação de serviço, mas, apenas e tão somente, duas planilhas confeccionadas de forma unilateral, que não se prestam ao comprovar os lucros cessantes alegados”.
Diante desse quadro, para rever o entendimento adotado no aresto recorrido no sentido de que não restaram comprovados os danos emergentes e os lucros cessantes, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à condenação aos danos emergentes e lucros cessantes, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1560315/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 86, do Código de Processo Civil, cuja controvérsia se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL PELA INTERNET. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. ASTREINTES. AFASTAMENTO. CONTRATO RESOLVIDO. FACULDADE DO JULGADOR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o acórdão consignou que o valor despendido pela autora com a aquisição do produto lhe foi restituído integralmente poucos dias após o ajuizamento da ação, o que teve o condão de resolver o pacto celebrado. Desse modo, a convicção a que chegou o acórdão de ser indevida a imposição de astreintes, haja vista que o contrato foi resolvido poucos dias após o ajuizamento da ação, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
2. De acordo com entendimento desta Corte, a imposição da astreinte, assim como a sua manutenção é uma faculdade do julgador, de modo que não há falar em obrigatoriedade de sua fixação, como pretende o recorrente. Precedentes.
3. A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1477585/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 21/08/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.